Tribunal: TJMT
Processo: 0001011-59.2012.8.11.0035
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001011-59.2012.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Escolaridade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANI LOPES DE MENEZES MACHADO - CPF: 834.145.921-34 (APELADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELANTE), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), Presidente da Comissao Examinadora do Concurso (APELANTE), Secretaria Municipal de Educacao de Alto Garcas-MT (APELANTE), STELLA THAIS KLASENER - CPF: 033.067.451-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA -

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR – NÍVEL SUPERIOR – LICENCIATURA PLENA PEDAGOGIA – CANDIDATA APROVADA – RECUSA DE POSSE – AUSÊNCIA DE TITULAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. – RECURSO PROVIDO.

Se o edital do certame exige, para a posse do candidato, a apresentação de diploma de curso de graduação em determinada área, essa exigência não pode ser suprida com a entrega de diploma de outro curso, diverso do requerido. “A exigência do Edital de curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, não é atendida com a entrega de certificado de Licenciatura Plena em Letras.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1011-59.2012.8.11.0035

impetrado por
ELIANI LOPES DE MENEZES
em face do
Apelante na pessoa do Prefeito Municipal de Alto Araguaia, Sr. Roland Trentini, da Presidente da Comissão Examinadora do Concurso, Sra. Sônia Maria Mendes Leão
,
da Secretária Municipal de Administração, Sra. Suely Maria Araújo Barbosa,

e da Secretária Municipal de Educação, Sra. Vanilda Leonízia Barbosa, os quais estavam vinculados ao Município de Alto Garças-MT à época da propositura da ação,
julgou procedente o
writ
, concedendo a segurança pleiteada pela Impetrante, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, tornando definitiva a concessão da posse e investidura da Impetrante no cargo de Professora de Educação Básica..

Condenou ainda o Impetrado ao pagamento das custas, isentando-o do pagamento dos honorários. (Id. nº 2377871).

Em sede de recurso, aduz o Apelante que o título exigido pelo Edital nº 01/2012 teve o propósito específico de selecionar professores de educação fundamental inicial, a categoria referida pelo art. 63 da LN 9394/1996, quando o título exibido pela Apelada habilita professor para o ensino de línguas. O pedagogo buscado pelo edital do certame atua entre o 1º e o 4º ano do ensino fundamental, ao passo que o licenciado em letras, a partir do 5º ano.

Por fim, o Apelante requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, a fim de que seja reformada a sentença para cancelar a posse da Apelada ao cargo de professora da Educação Básica. (Id. 2377965).

Sem Contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo
provimento
do recurso interposto. (Id. 54344456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS – MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1011-59.2012.8.11.0035

impetrado por
ELIANI LOPES DE MENEZES MACHADO
em face do
Apelante na pessoa do Prefeito Municipal de Alto Araguaia, Sr. Roland Trentini, da Presidente da Comissão Examinadora do Concurso, Sra. Sônia Maria Mendes Leão
,
da Secretária Municipal de Administração, Sra. Suely Maria Araújo Barbosa,

e da Secretária Municipal de Educação, Sra. Vanilda Leonízia Barbosa, os quais estavam vinculados ao Município de Alto Garças-MT à época da propositura da ação,
julgou procedente o
writ
, concedendo a segurança pleiteada pela Impetrante, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, tornando definitiva a concessão da posse e investidura da Impetrante no cargo de Professora de Educação Básica.

Extrai-se dos autos que Eliane Lopes de Menezes, se inscreveu para o Concurso Público de Provas e Títulos para os cargos de Nível Superior para Provimento Efetivo e Cadastro Reserva, Edital n. 001 de 07/02/2012, realizado pela Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT, concorrendo para o cargo de Professor de Educação Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental, Anos Iniciais), sendo classificada em décimo quarto lugar.

Tendo logrado êxito no concurso, Eliani

foi convocada para a entrega dos documentos exigidos para provimento do cargo pleiteado, e na oportunidade a Secretaria Municipal de Administração a declarou inabilitada para a posse e investidura no cargo, sob o argumento de não ter comprovado a escolaridade exigida pelo Edital de Concurso Público 001/2012, que tinha o propósito específico de selecionar professores de educação fundamental inicial, a categoria referida pelo art. 63 da LN 9394/1996, com formação em Pedagogia, quando o título exibido pela concorrente habilitava professor para o ensino de línguas.

Inconformada, impetrou com Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar para ver garantido seu direito de posse e investidura no cargo, sob o argumento de que a exigência contida no Edital quanto à habilitação para o cargo de Professor de Educação Básica ofende os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, pois não encontra respaldo no Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT, Lei 813/2010, em seu art. 4, § 1, (CAPÍTULO II – DOS CARGOS DA CARREIRA e Seção I – DO CARGO DO PROFESSOR).

O Magistrado
a quo
deferiu a liminar em 10.08.2012, determinando que as autoridades impetradas concedessem a posse e a investidura no Cargo de Professora de Educação Básica para impetrante, no prazo de 02 (dois) dias, face a formação superior completa de Licenciatura em Letras da Impetrante, preenchendo o requisito previsto na Lei 813/2010, qual seja: Licenciatura.

Foi prolatada sentença em 16.11.2017, julgando procedente o presente writ, concedendo a segurança pleiteada pela impetrante, confirmando a medida liminar, tornando definitiva a concessão da posse e investidura da Impetrante no cargo referido.

Irresignado, o Município de Alto Garças - MT, interpôs o presente recurso contra a sentença exarada nos autos, alegando que o título exigido pelo Edital nº 01/2012 teve o propósito específico de selecionar professores de educação fundamental inicial, a categoria referida pelo art. 63 da LN 9394/1996, quando o título exibido pela Apelada habilita professor para o ensino de línguas.

Alega que o pedagogo buscado pelo edital do certame atua entre o 1º e o 4º ano do ensino fundamental, ao passo que o licenciado em letras, a partir do 5º ano, e por este motivo, pugna pelo provimento do recurso interposto, a fim de que seja reformada a sentença para cancelar a posse da Apelada ao cargo de professora da Educação Básica.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal reside em saber se o diploma apresentado pela Impetrante equivale ao exigido pelo Edital nº 01/2012, para o cargo de Professora de Educação Básica – Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior.

O edital de abertura do certame (Id. 2376046) previu, quanto à escolaridade mínima e outros requisitos para o provimento, o seguinte: Formação em curso superior de Graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia

ou Normal Superior.

Nessa linha é cediço que o edital é a lei do concurso, vinculando tanto a administração pública quanto todos os concorrentes, de modo a resguardar a plena observância ao Princípio da Isonomia.

Conforme o ato administrativo que indeferiu a posse da Impetrante ao cargo, não foram atendidos os requisitos impostos no edital, de modo que a habilitação ostentada pela candidata aprovada estava em desacordo com aquela exigida no certame e legislação de regência.

Desse modo, ao se inscrever no certame, a Apelada tinha pleno conhecimento pelo edital de que deveria comprovar Licenciatura Plena em Pedagogia, conforme item do edital.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS. CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM. AUSÊNCIA DE TITULAÇÃO. PRETENSÃO DE RECOLOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1
. Optando a impetrante pela estreita via do mandado de segurança, deverá estar ciente da necessidade de demonstrar a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1º da Lei nº 12.016/09. 2.
O edital do concurso público é a lei do certame, cujas regras devem ser observadas por todos os candidatos, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.
3. Previsão no edital acerca da eliminação do candidato que não apresentar, quando da convocação, os documentos necessários à posse no cargo. 4. Hipótese em que, não possuindo a impetrante a titulação necessária para a posse, não há como ser acolhida a pretensão de recolocação no final da lista de candidatos aprovados, por ausência de previsão editalícia a acolher a pretensão. 5. Observância aos princípios da isonomia e da legalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Ausência da demonstração de direito líquido e certo. 8. Sentença de denegação da segurança na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível Nº 70081070849, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,... Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 30/4/2019).” [Destaquei]

Neste giro, não bastava, à luz das disposições do edital, que a Impetrante, ora Apelada apresentasse os diplomas de Licenciatura Plena em Letras, se este diverge do requisito do Edital nº 01/2012, qual seja Licenciatura Plena em Pedagogia, exigida para posse e investidura do cargo.

Dessa forma, ao se inscrever no concurso, a Impetrante, ora Apelada aceitou as normas contidas no edital, não podendo, quando negada a sua posse por ausência de requisito expressamente exigido, requerer tratamento diferenciado, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.

Logo, não cumprida pela Impetrante a habilitação exigida pela lei regedora da questão, e presente no edital do concurso público a expressão consignação da exigência debatida, deve ser retificada a sentença de Primeiro Grau, em prestígio ao princípio da vinculação do concurso ao instrumento convocatório.

Ademais, se os candidatos apresentam diploma em outros cursos, que não os requeridos, não suprem a exigência do edital.

Pontue-se, ainda, que aceitar documentação para suprir determinado requisito, que não foi a solicitada, é privilegiar um concorrente em detrimento de outros, o que feriria o princípio de igualdade entre os licitantes.

Outrossim, se a Apelada prestou concurso posto a selecionar pedagogos, ela não poderia atender ao edital apresentante título de habilitação em Letras. Cumpre ter em conta que nem na data da nomeação ela contava com o título exigido.

O fato da Apelada haver concluído o curso de Licenciatura em Pedagogia após a fase das nomeações não lhe confere o direito alegado. O título deveria ser apresentado no ato da nomeação ou, no máximo, no ato do cadastramento para a posse.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Alto Garças-MT, retificando-se a sentença, a fim de determinar o cancelamento da posse da Apelada ao cargo de Professora de Educação Básica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020